Tribunal: TJMT
Processo: 0005091-87.2011.8.11.0007
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005091-87.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MARIA DELUSKI - CPF: 019.614.529-52 (APELADO), FABRICIO CARDOSO DA SILVEIRA - CPF: 567.526.019-68 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - FRATURA DE MEMBRO SUPERIOR DECORRENTE DE QUEDA DE CICLISTA EM VALETA EXISTENTE EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO E REGULAR CONSERVAÇÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL POR OMISSÃO - PRETENDIDA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - INDENIZAÇÃO PAGA DE UMA SÓ VEZ - INAPLICÁVEL O ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC -
CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021
.

1. D
e acordo com a jurisprudência do STJ e do STF, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, nesses casos, que se comprove a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Ente Público, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos (STJ, REsp 1023937/RS).

2.
Evidenciada, no caso, a conduta omissiva do Ente Público, bem como sua negligência, restam preenchidos os requisitos para a imposição da responsabilidade subjetiva, consistente no dever de indenizar.

3.
Descabido o pleito de redução do
quantum
fixado, uma vez que observados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, em que o acidente sofrido causou à vítima sofrimento e sequela passíveis de condenação por danos morais e estéticos.

4. A possibilidade de pagamento de indenização na forma de prestações mensais diz respeito à pensão vitalícia oriunda de responsabilidade civil, nos termos do art. 950, § único, do CC, inaplicável à espécie, que versa sobre danos morais e estéticos, e não sobre pensão vitalícia ou lucros cessantes.

5. A correção monetária e os juros de mora deverão observar os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

6.
Recurso d
e Apelação
parcialmente provido. Sentença alterada, quanto aos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara daquela Comarca nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n.
º
0005091-87.2011.8.11.0007, ajuizada por
MARIA DELUSKI MENDES
, pela qual foi julgado procedente o pleito inicial, sendo o ora Apelante condenado a pagar indenização a título de danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e por danos estéticos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
de uma só vez, com juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002 c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença
.

O Apelante foi condenado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados estes no percentual de 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

Em suas razões recursais (id.
113582486
),
o Ente Público sustenta a ausência de responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo culpa exclusiva da vítima, que veio a cair em valeta existente na pista, quando conduzia sua bicicleta pela Avenida Castelo Branco (NW1), próximo ao Mercado Crystal, no Bairro Cidade Bela, em Alta Floresta.

Defende, também, a improcedência total dos pedidos iniciais por ausência de comprovação da responsabilidade subjetiva do Município, uma vez que não restou evidenciado que o acidente ocorreu em decorrência de comportamento omissivo de sua parte, pois há indícios que a Autora trafegava pela pista de rolamento e não, pelo acostamento da via pública.

Aduz que a somatória do
quantum

indenizatório a título de danos morais (R$ 20.000,00) e estéticos no valor total de (R$ 10.000,00) é excessivo, requerendo de forma subsidiária a sua redução para valor proporcional e razoável, tendo em vista que não houve perda do membro ou incapacidade total para o trabalho.

Além disso, defende que os juros somente incidem a partir do arbitramento e de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, aplicando-se a Taxa Referencial (TR), em observância ao julgado no RE 870.947/SE, quanto aos critérios de atualização e incidência de juros, diferente do que foi fixado na sentença recorrida, devendo, ainda, o pagamento seguir o rito especial gerido pela central de precatórios deste tribunal.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência na razão de 15% sobre o valor da causa (id. 113582491).

O feito foi sentenciado em id. 113582451 - pp. 33/41, porém interposto recurso de apelação, a sentença foi anulada pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sendo determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização de audiência de instrução e julgamento, de modo a possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal da parte autora a fim de comprovar a dinâmica do acidente em discussão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 127292658).

Recurso tempestivo (id.
113582488
).

Isento de preparo (id.
114594488
).

Concluso por redistribuição (id.
157276667
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
a reforma da sentença pela qual foi julgado procedente o pedido posto na ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por
MARIA DELUSKI MENDES,

para que seja eximido do pagamento de indenização, alegando ausência de ato ilícito praticado pelo Ente Público Municipal. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, o Autora/Apelada relata que conduzia sua bicicleta pela Av. Castelo Branco (NW1), próximo ao mercado Crystal, no Bairro Cidade Bela do Município de Alta Floresta, quando foi ultrapassada por uma motocicleta que, em seguida, freou bruscamente por causa de uma “valeta” existente na pista, obrigando a Autora a também frear repentinamente a sua bicicleta, para não colidir com a moto.

Como consequência da frenagem repentina a bicicleta derrapou no cascalho solto existente na via de rolamento, lançando-a dentro da valeta e causando-lhe fratura exposta no braço direito, bem como escoriações pelo corpo, o que a obrigou a se submeter a cirurgia de emergência e, devido a complicações em seu quadro clínico, a mais duas outras cirurgias.

Com isso, a pretensão inicial da Demandante foi pela condenação do Município de Alta Floresta na obrigação de indenizá-la a título de danos morais e estéticos no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada hipótese de dano (id. 113581499 - pp. 01/07).

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex positis
, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão porque CONDENO o Município de Alta Floresta a:

1) INDENIZAR a autora pelos danos morais, em verba que arbitro em R$20.000,00 (vinte mil reais). O valor indenizatório referente aos danos morais deverá ser pago de uma só vez, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença.

2) INDENIZAR a autora pelos danos estéticos, em verba que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais). O valor indenizatório referente aos danos estéticos deverá ser pago de uma só vez, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença.

3) Ainda, CONDENO o Município réu ao pagamento dos honorários advocatícios, o que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.”
(id. 113582483) (negritei)

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Alta Floresta, requerendo que seja reconhecida a ausência do dever de indenizar, sob o argumento de que não restou demonstrada a sua responsabilidade,
ou
, que seja reduzida a indenização imposta.

Como é cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a
responsabilidade da Administração Pública é objetiva
, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Nas hipóteses, contudo, de conduta omissiva do Poder Público, aplica-se a teoria da
responsabilidade civil subjetiva
, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a
omissão
capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Ente Público deixa de agir na forma da Lei e como ela determina, respondendo pela falha na prestação do serviço público.

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a

responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos
.
(...) 3. Recursos Especiais providos.”
(REsp 1023937/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010) (g.n.)

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Município, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo de causalidade; c) dano e d) a culpa ou o dolo do Ente Público.

No caso em apreço, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, constata-se que, diferentemente do quanto defendido pelo Apelante em suas razões recursais, restou evidenciada a
omissão do ente público
demandado, de modo a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil e conferir ressonância à pretensão indenizatória.

Com efeito, no caso, pela ausência de sinalização adequada na via pública em que se encontrava a “valeta”, a administração pública responde por sua conduta omissiva, consubstanciada em negligência, ao deixar de sinalizar o local segundo os critérios e padrões de segurança necessários, além de não proceder à regular conservação e manutenção da via onde ocorreu o evento danoso envolvendo a Autora/Apelada, deixando de observar as medidas necessárias para garantir a segurança e a integridade física dos contribuintes que por ali trafegavam.

Comprovada a inexistência de sinalização, estabelece o § 1º do artigo 90 da Lei n.º 9.503/1997 que
“
o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação
.
”
(g.n.)

Tal assertiva é corroborada pela documentação anexada, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (id. 113581499 - p. 14), certidão de ocorrência (atendimento do bombeiro - id. 113581499 - p. 17), receituários médicos (id. 113581499 - pp. 18/22 e pp. 26/45), laudo pericial (id. 113582451 pp. 19/20), fotografia (id. 113581499 - pp. 70/76), depoimento pessoal da vítima e oitiva das testemunhas (id. 113582466 até o id. 113582470).

A despeito das razões recursais, fato é que não há dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e o comportamento do Ente Público Municipal que deixou de proceder à sinalização devida e/ou à manutenção da via, de forma a impedir a ocorrência do acidente. É evidente que o Apelante possuía condições de evitar o episódio, colocando placas no local ou reparando em tempo hábil a valeta, que, acaso inexistente, por certo que o evento danoso não teria ocorrido.

De igual forma, também não prospera o argumento das teses de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, com arrimo nas alegações que não existe foto da referida valeta nos autos; que a Autora caiu sozinha; que trafegava em local não permitido (pista de rolamento) e não no acostamento da via pública, o que excluiria o próprio nexo causal.

Conforme depoimento prestado na Audiência de Instrução pela testemunha
Antônio Alves Silva
, que presenciou o momento do acidente:

“(...) conheceu ela no dia do acidente. Ocorreu no bairro que eu moro, acho que foi em 2007 ou 2008.
Eu lembro que estava descendo a descida da rua em más condições mesmo, muito más mesmo, e quando eu me deparei eu vi ela caindo dentro de uma valeta, valeta que a Prefeitura depois de reclamações de populares no outro dia foi arrumar essa rua
.

O bairro é cidade bela, próximo ao setor do Bento.
A rua é de terra. Eu moro aqui desde 89, o buraco (valeta) cruzava a rua inteira, acho que era um desvio de água, do lado direito ao lado esquerdo, muito mal construída
. Aquilo lá é igual curva de nível, mais ou menos isso aí, foi feito aquilo lá. Foi feita funda de 40 cm a 50 cm, foi feito para tirar água da rua para jogar de um lado para o outro. Ela estava caída, para o lado esquerdo, mais ou menos de 25 a 30 cm dentro do buraco (...)

O braço dela foi quebrado, era o meio do braço pendurado. Eu passei por ela uns 30 segundos antes do acidente, quando olhei pra trás me deparei com ela no chão, era uma rua estreita e tinha essa vala no meio
(...)
ela estava de bicicleta e vindo normal
(...).” (id. 113582483 - sentença - g.n.).

E o testemunho de
Romildo Aparecido Seze:

“(...)
eu passei minutos depois do que aconteceu, ela estava caída, a rua é a baixada da cidade Bela, ela estava de bicicleta. É um pouco perto de onde ela morava na época.
A Prefeitura estava mexendo na estrada e tinha uma valeta feita pela Prefeitura, era estrada de chão, a estrada estava toda irregular porque a Prefeitura estava arrumando. Era um buraco no chão, uma valeta, ela caiu na valeta,
ela passou de bicicleta e caiu, não era grande, ela passou pela valeta perdeu o equilíbrio e caiu, a valeta atravessava a rua, era igual uma irregularidade no chão, pelo menos a metade da estrada ela pegava.
Foi uma máquina de peso que fez a valeta, não foi chuva, pois era época de seca
.
O braço dela estava quebrado, praticamente soltou, estava quebrado totalmente, pendurado, totalmente quebrado.
Depois do acidente a máquina terminou de arrumar a estrada, no dia seguinte

(...).”

(id. 113582483 - sentença - g.n.)

Ainda, do depoimento pessoal da vítima,
Maria Deluski Mendes
, em Juízo. Veja-se:

“era o trajeto do meu trabalho pra casa, estava voltando do meu trabalho à época, tinha uma valeta atravessando a estrada e tinha um local que conseguiria passar. Quando eu estava descendo a rua, a moto passou por mim, eu freie para não bater nele, e para não ter uma colisão com o motoqueiro eu acabei caindo.
Não teria espaço para desviar, não tem pra onde fugir dos dois lados, pois a valeta tomava conta de toda a estrada, iria acontecer um acidente de qualquer forma
. A motocicleta vinha normal, mas a distância da valeta como a moto freou para passar eu não tive tempo, acabei caindo devido aos cascalhos soltos na estrada. Hoje não estou trabalhando, fiquei encostada por 03 (três) anos, porque foi feito três cirurgias no meu braço, fiz fisioterapia até 2016 por aí
(...).”

(id. 113582483 - sentença - g.n.)

À Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação, a sinalização e a segurança das vias públicas.

Dessarte, o Município de Alta Floresta não pode jogar sobre a vítima a responsabilidade pelo acidente, máxime porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva daquela.

Dessa forma, não há dúvida de que o Apelante deve responder pelos danos sofridos por
Maria Deluski
, em decorrência do acidente, ante a ausência de sinalização sobre a valeta existente em via pública, exposta em local de grande circulação de moradores, bem como, pela ausência dos reparos necessários e o que lhe era perfeitamente viável, tanto assim que
no dia seguinte após o acidente com a Autora, o Ente Municipal providenciou o reparo na via pública, fato esse confirmado pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Tribunal em casos semelhantes, reconhecendo o dever de indenizar. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
BURACOS EM VIA PÚBLICA
-
MÁ CONSERVAÇÃO
-

RESPONSABILIDADE
DO ENTE MUNICIPAL POR OMISSÃO
-
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. A responsabilidade civil do poder público, fundada na conduta omissiva na prestação de serviços, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa
.

2.
Evidenciadas a conduta omissiva do ente público, bem como a ocorrência de negligência, restam preenchidos os requisitos para a aplicação da responsabilidade subjetiva, impõe-se o dever de indenizar.

3.

Autora que se envolveu em acidente de trânsito em razão de buracos na via pública, causando sua queda da motocicleta e lesões nos ligamentos do ombro. Danos morais devidos
.

4. A mera alegação de prejuízo é insuficiente à caracterização de lucros cessantes, vez que o arbitramento depende de efetiva comprovação e mensuração, que não foram demonstrados pela interessada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 0005619-96.2012.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/05/2023, publicado no DJE 12/05/2023) (g.n.)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA
-
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA
-
OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AVENIDA
-
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS
- DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS - MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - NECESSIDADE - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DEVIDA - INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ - RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.
1.
Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva. 2. Assim, comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente municipal, sendo certo que o fato de a vítima não ter visualizado o buraco não elimina a obrigação do Município de Rondonópolis/MT de providenciar a sinalização e manutenção adequada e suficiente das vias públicas, visando garantir à segurança no trânsito
. 4. Configurado o dever de indenizar os danos morais decorrentes de ato ilícito causado pelo Município, a indenização respectiva deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função, sendo possível, na presente hipótese, a majoração do valor arbitrado na sentença. 5. No que tange aos danos materiais, restou devidamente comprovado pelo requerente os gastos no valor de R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais) para o conserto da motocicleta, que fora danificada no acidente, motivo pelo qual o ressarcimento por parte do Município é
medida
imperiosa. 6. Além disso, adequada e proporcional a pensão mensal vitalícia fixada na sentença, porquanto, conforme entendimento do STJ, “a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida.” (STJ, REsp 1646276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017). 7. A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema905).” (N.U 0002690-54.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/03/2022, publicado no DJE 23/03/2022) (g.n.)

Imp
õe-se, diante do exposto, o dever de reparação decorrente da prática de ato ilícito, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida, que assim acertadamente entendeu
.

No tocante ao dano moral
, vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que o acidente que envolveu a Autora por falha nos deveres de zelo da administração pública evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, além da dor física com a fratura exposta do membro superior sendo submetida a três procedimentos cirúrgicos, sendo o último no ano de 2011 quando foi retirada a placa e feito enxerto ósseo, necessitando de muitos anos de fisioterapia de reabilitação.

Nesse tocante, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor da indenização deve levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática da conduta lesiva seja evitada por seu causador,
concluo como correto o valor fixado na sentença no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
mostrando-se justo e adequado para a reparação do dano moral sofrido, se observados os critérios acima elencados.

Em caso semelhante ao presente esta Corte manteve o valor em relação aos danos morais, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - SAMAE (AUTARQUIA MUNICIPAL) - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - QUEDA DE CICLISTA - BURACO EM VIA PÚBLICA - OBRAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO - OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
AFASTADA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA COMPROVADA - DEVER INDENIZATÓRIO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
No caso de omissão da Administração Pública Indireta - autarquia municipal, que explora os serviços de água e esgoto do município de Tangará da Serra, exige-se prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
Evidente a conduta omissiva da autarquia municipal, que devia ter sinalizado adequadamente o local para evitar acidente. Um buraco sem qualquer proteção ou sinalização foi a causa necessária do grave infortúnio sofrido pelo apelado
.
O quantum indenizatório considerou a responsabilidade da autarquia pela conduta omissiva
-
falta de sinalização adequada -, as lesões, o aborrecimento e transtornos sofridos pelo autor da demanda. A indenização teve caráter punitivo-compensatório na medida. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 0001301-19.2009.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Yale Sabo Mendes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/09/2021, publicado no DJE 24/09/2021). (g.n.)

Quanto aos danos estéticos
, que consistem em toda alteração morfológica da vítima, que além de aleijão, abrange deformidade ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da pessoa, consistindo numa simples lesão ou naquela permanente, tem-se que, no caso, o laudo pericial apontou
cicatriz no antebraço direito e limitação funcional em 20% (vinte por cento)
,
não podendo exercer a mesma função anterior, de “lavadeira”.

“(...) apresenta cicatriz cirúrgica no antebraço direito. Limitação funcional com antebraço direito e esteticamente cicatriz cirúrgica aparente.”
(id.

113582451 - p. 19/20).

Logo, de igual forma, por ter atendido os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor atribuído na decisão recorrida a título de danos estéticos, em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), deve ser mantido.

Quanto ao termo inicial dos consectários legais
, agiu com acerto o Juízo
a quo

ao fixar a
correção monetária

desde a data do arbitramento
(prolação da sentença), nos termos da Súmula n.º 362 do STJ, e os
juros a partir do evento danoso
, conforme Súmula n.º 54 do STJ, não merecendo reparos a sentença neste ponto.

Entretanto, em relação aos
índices
de
atualização do débito
, o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 (alterado pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009) é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Assim, o Tema 810 do STF assentou a
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
prevendo que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

Por sua vez, restou assentado no Tema 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas de natureza administrativa em geral, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.” (g.n.)

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

No que tange à insurgência do Apelante quanto ao comando constante na parte dispositiva, no sentido de que as indenizações deverão ser pagas
“de uma só vez”
, não há qualquer reparo a ser feito na sentença hostilizada, na medida em que a possibilidade de pagamento fracionado diz respeito à pensão mensal decorrente de responsabilidade civil, conforme art. 950, parágrafo único, do Código Civil, conforme se vê:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a
indenização
, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá
pensão
correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir,
poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez
.

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.”

Ou seja, nem sequer era necessário que a sentença tivesse especificado que o pagamento das indenizações, no caso, devem se dar
“de uma só vez”
, já que a possibilidade de pagamento de indenização na forma de prestações mensais diz respeito à pensão vitalícia oriunda de responsabilidade civil, nos termos do artigo acima transcrito, sendo inaplicável à espécie, que versa sobre danos morais e estéticos, e não sobre pensão vitalícia ou lucros cessantes.

Por fim,
quanto à pretensão de majoração da verba honorária
deduzida pela Apelada, cediço que eventuais discussões a respeito devem ser formuladas pela via recursal própria, pois as contrarrazões recursais não detêm natureza postulatória.

Ainda que em sede de contrarrazões a Apelada almeje a majoração da sucumbência, a questão deveria ter sido aviada em Recurso de Apelação próprio ou mesmo Recurso Adesivo, pois não pode haver pedido em sede de contraminuta, sendo imprescindível a interposição de via recursal oportuna para tanto.

Se, ainda que de forma singela, sobreveio pretensão deduzida em sede de contraminuta recursal (por não aquiescência com o
quantum
arbitrado), deveria a Apelada valer-se de recurso próprio para discutir a alegada majoração, já que
“
as contrarrazões não se prestam para manifestação de natureza postulatória
”
(STJ, REsp 1006475/MG).

Dessa maneira a análise recursal fica apenas e tão somente limitada às pretensões do Município/Apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para adequar o
s
índices
dos consectários legais, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme a EC n.º 113/2021
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023